Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 1.1. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 1.2. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos - seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto. 1.3. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.

2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 1.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

3. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este Tribunal, ainda está em fase de implementação, e seu banco de dados, na origem, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos.

4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.